Tribunal: TJMT
Processo: 1008556-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008556-93.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Impetrante: Ricardo Bosquesi – Defensoria Pública
Paciente: Marcelo Messias da Silva
Trata-se de habeas corpus, com instância por tutela de urgência, em favor de Marcelo Messias da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Sinop/MT, ora apontada como coatora, por condicionar a liberdade provisória do paciente ao pagamento de vultosa fiança (R$ 1.000,00), mercê da suposta prática do crime delineado no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal.
Em síntese, aduz o impetrante que o beneficiário não detém condições financeiras para solver a fiança que lhe fora imposta, de modo que permanece custodiado unicamente pela sua condição de hipossuficiente, contextura a estampar a ilegalidade da manutenção do claustro cautelar.
Ante esses argumentos, pleiteia, liminarmente, a dispensa do recolhimento da fiança pelo paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Junta documentos.
Examinando com cuidado a prova pré-constituída, constata-se o constrangimento ilegal apontado na impetração, sendo impositivo o deferimento da tutela de urgência vindicada.
Com efeito, a teor do disposto no artigo 325, § 1o, I, c/c artigo 350 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afigura-se imperiosa a concessão da liberdade provisória mediante dispensa do sucedâneo da prisão (fiança).
No caso sub examine, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.04.2020 pela suposta prática do delito furto qualificado e, em que pese agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, uma vez ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar (art. 312, CPP), permanece desde então enclausurado, por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança.
Nesse contexto, em atenção às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, entende-se que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe na espécie, à luz da impossibilidade de adimplemento do valor arbitrado, certificada ante a permanência do paciente em cárcere há 06 (seis) dias, experimentando as famigeradas dificuldades de um sistema prisional terrível, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o status libertatis.
Além disso, em um Estado Democrático de Direito, o exercício de direitos umbilicalmente conexos à dignidade da pessoa humana jamais há de ser condicionado por posições sociais ou econômicas.
Ante o exposto, concedo a tutela de urgência reclamada, a fim de dispensar Marcelo Messias da Silva do recolhimento da fiança, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as medidas cautelares insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se, à indigitada autoridade coatora, informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada